Tribunal: TJMT
Processo: 0001164-39.2013.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001164-39.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 405.600.071-91 (APELADO), JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER - CPF: 798.129.102-04 (ADVOGADO), CLAUDIRENE CRISTINA CARVALHO - CPF: 997.864.861-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001164-39.2013.8.11.0009

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CICERO HENRIQUE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – CONSTATAÇÃO DE SEQUELA SEM TRATAMENTO EFICAZ – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -
APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – DUAS LESÕES - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO CONCRETO -

SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o perito atesta no laudo judicial a existência de sequela sem tratamento eficaz para minimizá-la, bem como a diminuição da capacidade laboral, está configurada a invalidez permanente.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001164-39.2013.8.11.0009

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CICERO HENRIQUE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 13.500,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, além das custas e honorários de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A apelante alega que o no laudo médico judicial constou que não há incapacidade irreversível que caracterize invalidez permanente. Sustenta que “deformidade permanente” não dá direito ao recebimento do seguro DPVAT pois configura dano estético. Pugna pela improcedência da demanda.

Alternativamente, argumenta que a lesão não foi enquadrada corretamente na Tabela da Lei nº. 11.945/2009, e que o apelado faz jus a R$ 4.218,75.

Contrarrazões no id. 67835467 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001164-39.2013.8.11.0009

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CICERO HENRIQUE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que a perícia médica judicial apurou que não há incapacidade irreversível que caracterize invalidez permanente. Sustenta que “deformidade permanente” não dá direito ao recebimento do seguro DPVAT pois configura dano estético. Pugna pela improcedência da demanda.

A avaliação médica feita em juízo, apesar de contraditória, confirmou as lesões mencionadas e a sua procedência, e registrou no quesito nº. 3 que “
já existe sequela, não havendo mais tratamentos para reduzir ou anular tais sequelas”
(id. 67835047 - Pág. 2); no item 5, que o grau de incapacidade é moderada e definitiva; e no quesito nº 1 do juízo, que havia diminuição da capacidade laboral permanente.

Desse modo, é evidente a invalidez permanente, e, portanto, há o dever de indenizar.

Alternativamente, a apelante argumenta que a lesão não foi enquadrada corretamente na Tabela da Lei nº. 11.945/2009. E que o apelado faz jus a R$ 4.218,75.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (07/11/2012), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até'

na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em consonância com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "

Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, Julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

Na perícia médica foi atestado que “
Conforme tabela membro afetado foi região de face e bacia ou região pélvica, com grau de redução de 40%
”.

Tratando-se de duas lesões, os cálculos devem ser feitos separadamente.

Assim, nestes autos a primeira sequela deve ser enquadrada em
“
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,
cervicais
,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”.
Dessa forma,

a quantificação também é de 100% sobre o teto indenizatório, contudo o autor tem direito a 40% desse montante, ou seja, R$ 5.400,00.

No que tange à segunda, para “
Perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho ou tornozelo
”
a quantificação é de 25% sobre o teto indenizatório, porém o apelado faz jus a 40% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00.

Por conseguinte, tem para receber o total de
R$ 6.750,00
.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida para a quantia aqui apurada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA Nº 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para
R$ 6.750,00
, atualizados nos termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020